Tribunal: TJSP
Processo: 2010577-08.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão dos autores de rescindir acórdão. Alegação de incompetência do juízo e da existência de prova nova. Art. 966, incisos II e VII do CPC. Sem razão. Ação rescisória que, por sua excepcionalidade no sistema processual, só tem cabimento nos estritos casos apontados na legislação adjetiva. Repressão a dano ambiental estritamente local, cuja fiscalização é da competência do

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão dos autores de rescindir acórdão. Alegação de incompetência do juízo e da existência de prova nova. Art. 966, incisos II e VII do CPC. Sem razão. Ação rescisória que, por sua excepcionalidade no sistema processual, só tem cabimento nos estritos casos apontados na legislação adjetiva. Repressão a dano ambiental estritamente local, cuja fiscalização é da competência do Estado e do Município, não havendo, portanto, interesse federal, ainda que o rio seja qualificado como bem da União. Pretensão de rediscussão de matéria já exaurida no acórdão rescindendo. Jurisprudência apontada que não configura "prova nova". Precedentes deste Grupo. Improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2010577-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Altinópolis, em que são autores LUIZ
ROBERTO COELHO RODRIGUES, LUCIA RODRIGUES DEGANI, ANGELO
COELHO
RODRIGUES,
DÉCIO
COELHO
RODRIGUES,
ELIO
COELHO
RODRIGUES FILHO e KARLA CRISTINA COELHO RODRIGUES, é réu
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial de Câmaras de
Direito Ambiental do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO AYROSA
(Presidente) e PAULO ALCIDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
2
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão dos autores de rescindir acórdão.
Alegação de incompetência do juízo e da existência de prova nova.
Art. 966, incisos II e VII do CPC. Sem razão. Ação rescisória que,
por sua excepcionalidade no sistema processual, só tem cabimento
nos estritos casos apontados na legislação adjetiva. Repressão a
dano ambiental estritamente local, cuja fiscalização é da
competência do Estado e do Município, não havendo, portanto,
interesse federal, ainda que o rio seja qualificado como bem da
União. Pretensão de rediscussão de matéria já exaurida no acórdão
rescindendo. Jurisprudência apontada que não configura “prova
nova”. Precedentes deste Grupo. Improcedência do pedido.
VOTO n° 21254
RELATÓRIO:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luiz Roberto
Coelho Rodrigues e outros, com o fito de rescindir v. acórdão proferido pela 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste Tribunal, em ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sustentam, em suma, que o julgamento colegiado
rescindendo foi proferido por justiça incompetente. Alegam, ademais, a
existência de documento novo capaz de alterar o desfecho da demanda.
Asseveram os demandantes que no feito originário (ação
civil pública ambiental), ajuizado em 2013 pelo ora demandado, por meio do
Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente - GAEMA, da região do
Rio Pardo, pediu-se, em resumo: a) recuperação ambiental no imóvel, com a
demolição das edificações, que estão dentro da área de preservação
permanente e de várzea do rio Pardo; b) que o réu se abstivesse de ocupar o
imóvel de sua propriedade; e, c) a condenação ao pagamento de indenização,
em decorrência de supostos danos ambientais. Ficou constatado que toda área,
construída ou não, do imóvel (rancho), encontrava-se em área de várzea e de
preservação permanente do Rio Pardo, sem respeitar a distância mínima do
leito do rio, em meio à área de preservação permanente, o que, em tese,
impediria ou dificultaria a regeneração da vegetação ciliar no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
3
A presente rescisória está secundada em dois pontos: 1)
ação julgada por juiz absolutamente incompetente, previsto no inciso II do
artigo 966 do CPC; 2) prova nova ou documento novo, previsto no inciso VII
do artigo 966 do CPC.
Por sua vez, pretendem a concessão de tutela provisória
de urgência antecipada para suspender a exigibilidade do v. acórdão
rescindendo, obstando o prosseguimento do cumprimento da sentença
promovido pelo MP. ESTADUAL, ÓRGÃO ILEGÍTIMO JUNTO A JUSTIÇA
INCOMPETENTE, CONFORME DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, execução anexa, que tramita pela comarca de Jardinópolis, ao menos
em face da Demolição das Edificações da chácara do autor; CONCEDENDO A
TUTELA QUANTO A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES. DETERMINAR, SE ESTE FOR
O ENTENDIMENTO, A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL PARA NOVO
PROCESSO, COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA E AMPLA DEFESA, FATO ESTE
QUE VEM ACONTECENDO COM VIZINHOS DO AUTOR - sic (fls. 32).
Recebida aqui a inicial, foi concedida a liminar pleiteada,
por se tratar de demolição de imóvel; todavia, não se adentrou ao mérito, nem
ao menos perfunctoriamente (fls. 814/815).
Citado, o Ministério Público apresentou contestação (fls.
840/874), sustentando, (A) a inadmissibilidade da utilização da rescisória
como simples recurso; (B) a existência de matéria pacificada no Grupo
Especial de Câmaras de Direito Ambiental este Tribunal; (C) a ausência de
interesse federal e aplicação do Código Florestal.
Sobreveio substancioso parecer da Procuradoria de Justiça
por meio do Exmo. Dr. Wallace Paiva Martins Junior, opinando pela
improcedência da ação (fls. 880/897).
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
4
O feito comporta julgamento no estado.
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Luiz Roberto
Coelho Rodrigues e outros, com o fito de rescindir v. acórdão proferido pela 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente deste Tribunal, em ação civil pública
proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sustentando, em
suma, que o julgamento colegiado rescindendo foi proferido por justiça
incompetente. Alegam, ademais, a existência de documento novo capaz de
alterar o desfecho da demanda.
Sem razão.
É evidente que, transitado em julgado o decidido, opera-
se o efeito da coisa julgada material nos termos do artigo 502 do CPC.
Nesse passo, cabe destacar o teor do artigo 5o, inciso
XXXVI da Constituição Federal: a lei não atingirá o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.
Caso se constate algum vício ou nulidade insanável que
não seja mais passível de reexame recursal, o legislador pátrio disponibilizou à
parte lesada o manejo da presente ação, a fim de evitar a eventual injustiça
motivada pela decisão imutável.
Assim, a via rescisória não se confunde com recurso. Aqui
é defeso, como regra, rediscutir fatos e provas controvertidas dos autos
originários. Esta ação não se presta à correção de eventual má interpretação
de prova, ou à injustiça da sentença, já transitada em julgado, constituindo
sim um remédio extremo e exclusivo para as hipóteses taxativamente
previstas.
Nos termos do artigo 966 do CPC, para ser julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
5
procedente o pedido rescindendo deduzido em ação rescisória, necessária a
existência de violação manifesta, pelo v. acórdão rescindendo, de um dos
incisos do artigo supracitado.
Ora, ao contrário do alegado pelos autores, não se
vislumbram quaisquer das hipóteses a que aludem os incisos II e VII do art.
966 do CPC, a justificar a rescisão ora almejada.
Com efeito, afasta-se a arguição de que a Justiça Federal
é a competente para apreciar a ação pelo fato de versar o objeto da presente
ação em área que margeia rio federal (rio Pardo).
Isso porque, não obstante estejam localizados os danos
ambientais em rio qualificado como bem da União (art. 20, III, da CF), é de se
considerar como sendo da Justiça Estadual o julgamento da ação civil pública
ajuizada, vez que se trata de repressão a dano ambiental estritamente local,
cuja fiscalização é da competência do Estado e do Município, não havendo,
portanto, interesse federal.
Assim prescreve o art. 2o da Lei no 7.347/85:
As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência
funcional para processar e julgar a causa.
Por sua vez, ressalta-se que a matéria relativa à
competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, quanto à de
aplicabilidade do artigo 61 da Lei n° 12.651/2012 ao caso, já foram exauridas
pelo Poder Judiciário na ação originária (fls. 661/667).
Ademais, os precedentes jurisprudenciais apontados pelos
demandantes não configuram “prova nova” (à luz do artigo 966, VII) e, por
não serem vinculantes, não possuem influência no desfecho da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
6
Nesse mesmo seguimento, em caso envolvendo a mesma
localidade, transcrevo parte da fundamentação exarada pelo Exmo. Desembargador Paulo Ayrosa na Ação Rescisória no
2061972-73.2019.8.26.0000, julgada por este Grupo de Câmaras em 13 de
fevereiro de 2020:
Por primeiro, afasta-se a alegação de que a Justiça
Federal é a competente para apreciar a ação pelo fato de
versar o objeto da presente ação em área que margeia rio
federal (rio Pardo). Ora, conquanto estejam localizados os
danos ambientais supostamente perpetrados pelos réus
em rio qualificado como bem da União (art. 20, III, da
CF), é de se reputar como sendo da Justiça Estadual o
julgamento da ação civil pública ajuizada, uma vez se
tratando de repressão a dano ambiental estritamente
local, cuja fiscalização é da competência do Estado e do
Município, não havendo, portanto, interesse federal. (...)
E o corolário lógico é a impossibilidade de desconstituir a
aludida decisão colegiada diante da análise dos fatos à luz
da Lei no 12.651/2012, mormente o disposto no art. 61-
A, fato já apreciado expressamente na decisão, não
havendo que se falar em fato novo a que alude o art. 966,
VII, do CPC, assim como decisão emanada do Superior
Tribunal de Justiça que reconheceu a competência da
Justiça Federal para apreciar feitos como o agora em
estudo, razão pela qual, de acordo com as Súmulas 5,
211 e 150 do C. STJ, diante da própria orientação
jurisprudencial emanada das duas Câmaras Reservadas
ao Meio Ambiente desta Egrégia Corte, como visto.
Ademais, em momento algum a decisão ora impugnada
violou literal disposição de lei, pelo contrário, restando
sopesada, repita-se, a aplicação do novo Código Florestal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
7
mas condicionada à aferição pelo órgão ambiental
competente na fase de cumprimento de sentença, único
capaz de aferir se a regularização do imóvel é possível no
caso concreto.
Aliás, o que pretende o autor é que a questão seja
novamente analisada, o que não é possível, vez que a
ação rescisória não se presta a este fim. Deveria ter
apresentado o recurso adequado na época oportuna.
Aliás, pode até acontecer o caso de uma decisão parecer
menos justa aos olhos da parte, mas se o seu julgamento,
bem ou mal, está autorizado pelas provas produzidas, não
pode o inconformado, estando a causa assim já
definitivamente julgada, socorrer-se da ação rescisória,
que, à evidência, não se presta à revisão de casos dessa
natureza.
Posto isto, julgo improcedente a ação, e condeno o autor
ao pagamento dos ônus da sucumbência, devendo o autor
efetuar o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC
neste momento, que será revertido em favor do réu nos
termos do art. 974, parágrafo único do mesmo Codex.
Portanto, como o caso sub judice é bem semelhante ao
acima transcrito, merece a mesma solução, sendo o caso de improcedência
desta ação. Nenhum dos argumentos trazidos pelas partes altera esta
realidade ou justifica solução desigual a casos iguais.
Ainda, nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados
deste Grupo:
AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO 966, II e
VII, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). HIPÓTESES
INOCORRENTES.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA JÁ EXAURIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
8
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APONTADOS QUE NÃO
CONFIGURAM
"PROVA
NOVA".
ENTENDIMENTO
DO
GRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL
SOBRE O ASSUNTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
(ARTIGO 330, I, 485, I, E 968, §3o, TODOS DO DIPLOMA
PROCESSUAL CIVIL). CUSTAS PROCESSUAIS A CARGO
DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO INDEVIDOS. (TJSP; Ação Rescisória
2167568-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides;
Órgão Julgador: Grupo Especial de Câmaras de Direito
Ambiental;
Foro
de
Serrana
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 13/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
AÇÃO RESCISÓRIA. Jardinópolis. Área de preservação
permanente. Incompetência do juízo. Prova nova ou
documento novo. CPC, art. 966, II, V, VII. Prazo. CPC,
art. 975. Decadência. Prova nova. Prazo. A 'prova nova'
a que se refere o art. 966, VII do CPC é aquela já
existente ao tempo do processo em que proferida a
decisão que se pretende rescindir, mas cuja existência se
ignorava ou que por algum motivo não pode fazer uso a
parte; as decisões judiciais posteriores ao trânsito em
julgado do acórdão não configuram "prova nova",
tampouco possuem efeito de infirmar o que restou
decidido. A ação não foi proposta no prazo legal e não se
justifica a sua admissão com base em prazo
excepcionalíssimo por ser latente não se tratar de
hipótese "prova nova". Petição inicial indeferida. (TJSP;
Ação Rescisória 2182566-19.2019.8.26.0000; Relator
(a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Grupo Especial
de Câmaras de Direito Ambiental; Foro de Serrana - 1a
Vara;
Data
do Julgamento: 31/10/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
9
Registro: 14/11/2019).
Ação Rescisória. Alegação de nulidade decorrente de
incompetência
absoluta
da
Justiça
Estadual
para
julgamento de Ação Civil Pública ambiental. Imóvel
situado às margens de rio pertencente à União. Artigo
966, inciso II, do CPC. Ação que teve como objeto o dano
ambiental e a proteção do meio ambiente. Competência
comum dos entes da federação. Art. 23, incisos VI e VIII,
da CF. Inocorrência de litígio acerca da propriedade de
imóvel pertencente a ente federal. Violação ao art. 109 da
CF que não ocorre na espécie. Ação improcedente.
(TJSP; Ação
Rescisória
2273492-80.2018.8.26.0000;
Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: Grupo
Especial de Câmaras de Direito Ambiental; Foro de Cajuru -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 27/06/2019).
Nesses
termos,
evidencia-se
que
a
parte
autora,
inconformada com o resultado obtido no feito, vale-se da rescisória como se
fosse mais um recurso.
Ora, a questão relativa à eventual demolição das
construções foi dirimida nos autos da própria ação civil pública, não havendo
fundamento legal para o reexame das mesmas arguições nesta ação ora em
julgamento.
Deste modo, a presente ação rescisória, enquanto medida
muito excepcional, não pode se transformar em via ordinária de revisão. Mas,
impropriamente, isto é o que aqui se almeja.
Assim se posiciona a melhor doutrina: A ação rescisória
constitui remédio extremo, e assim não pode ser confundida como mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2010577-08.2020.8.26.0000 -Voto no 21254
10
recurso Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do Processo
de Conhecimento, Editora Revista dos Tribunais, 5a Ed., p. 651.
Logo, a pretensão dos demandantes não merece guarida,
revogando-se de imediato a medida liminar concedida a fls. 814/815.
Não restou demonstrada a efetiva subsunção da hipótese em tela às situações
descritas no artigo 966 do CPC. Assim, há inadmissibilidade da pretensão
rescisória.
Termos em que, é caso de improcedência dos pedidos
deduzidos na presente ação, com taxa judiciária e despesas processuais pela
parte autora, a quem, somente em caso de decisão não unânime (art.
968, II, do CPC), será restituído o depósito cá realizado.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela improcedência da ação
rescisória.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)